Tribunal: TJDFT
Processo: 0717924-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES. DÚVIDA RAZOÁVEL. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo contradição nos relatos da vítima sobre a forma como o réu teria ingressado no apartamento dela durante a madrugada, não há dúvida de que tal fato é de extrema importância para o esclarecimento da dinâmica dos acontecimentos naquele dia, o que fragiliza a versão apresentada pela vítima e, consequentemente, o valor probatório dos depoimentos.

2. A jurisprudência deste e. TJDFT, embora reconheça pacificamente a especial relevância da palavra da vítima, entende que a existência de dúvida razoável deve conduzir à absolvição do réu.

3. Não foi realizada perícia no local e o Aditamento ao Laudo de Exame de Corpo de Delito, juntado na ID 47559354, descreveu que a pesquisa de espermatozoides deu resultado negativo e concluiu pela ausência de vestígios de conjunção canal, de ato libidinoso diverso da conjunção carnal e de vestígios de violência física relacionada ao evento e apuração.

4. Sendo assim, feita a análise de todos os elementos probatórios produzidos nos autos, verifica-se inexistir prova robusta de que o réu praticou conjunção carnal ou outro ato libidinoso com a vítima, tal como narrado na denúncia.

5. Isso porque o depoimento da vítima é o único elemento de prova apresentado pela acusação quanto ao crime de estupro de vulnerável, uma vez que as demais testemunhas não presenciaram a dinâmica dos fatos.

6. Considerando a extrema gravidade da conduta narrada na denúncia e havendo dúvidas razoáveis sobre as alegações da acusação, deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado por insuficiência de provas, em observância aos princípios da não culpabilidade e do “in dubio pro reo”.

7. Recurso conhecido e não provido.